Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DEVIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. CONTRATO NÃO ENGLOBADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica presentes nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990.
2. A simples menção em peça publicitária de que eventual renegociação poderia englobar todos os débitos não enseja a responsabilização da instituição financeira quando o acordo claramente descreve que apenas um contrato foi objeto da transação.
3. Inexiste responsabilidade da instituição financeira quando age em exercício regular do seu direito de cobrança.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.